Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706485-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAFAEL BANDEIRA FERREIRA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 33157583) sem a guia de preparo correspondente, o que inviabiliza a confirmação do recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, concedo ao recorrente BANCO DO BRASIL S. A. o prazo de 05 (cinco) dias para sanar a irregularidade apontada e apresentar a guia de preparo correspondente ao comprovante de pagamento acostado. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento, faculta-se ao recorrente, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator